Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-97.2010.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-97.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHALON TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 02.447.367/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - SÚMULA 106 DO STJ - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Se a sentença delimitou a contagem do prazo prescricional pelo contexto dos autos, não há que se falar em sua nulidade por falta de fundamentação.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
– (Súmula 106/STJ)

Inocorrência de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
Shalon Tecidos Ltda-ME e Outros,
com fundamento no artigo 487, II do CPC e do artigo 174 do CTN, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Argui o apelante, violação ao artigo 40, §§2º e 4º da Lei n. 6.830/80 e inocorrência da prescrição intercorrente, ante a não caracterização de abandono da causa ou inércia do exequente/apelante, requerendo a reforma da sentença e regular trâmite do feito executivo.

Sem contrarrazões (certidão Id. 1885354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação de execução fiscal promovida em desfavor de Shalon Tecidos Ltda-ME e Outros, pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do CPC e 174, do CTN.

Para aferição do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do CTN, é mister verificar a cronologia dos fatos processuais.

A inicial desta execução fiscal foi protocolizada no dia 19/03/2010 e distribuída no dia 23/04/2010.

Em 18/05/2010, foi proferido despacho ordinatório de citação (fl. 11) e em 2/12/2013 foi citada o sócio Olay Batista Aguiar dos termos integrais do mandado (fl. 22).

O Executado não pagou a dívida e nem apresentou bens à penhora, sendo que em 14/11/2014, o exequente requereu penhora
on-line
ao BACENJUD, a fim de que sejam penhorados eventuais valores encontrados em conta ou aplicação da pessoa jurídica e dos sócios, como se verifica pelos documentos de fls. 28/31, o que foi deferido pela decisão de 15/04/2015 (fl. 34).

Com o resultado insatisfatório da penhora, o exequente requereu que sejam oficiadas as Cooperativas de Crédito – SICOOB e SICREDI para penhora
on line,
sendo deferido o pedido

(fl. 40), o que restou infrutífera (fl. 43).

Na sequência, em 10/11/2015, o exequente requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando cópia das últimas três declarações de ajuste anual apresentadas pela executada, sendo deferido o pedido (fl. 45).

Em 01/12/2016, foi requerido novamente pela Fazenda Pública Estadual, a penhora
on line
de valores via sistema BACENJUD, sendo deferido pelo juízo (fl. 51), não logrando êxito.

Então, em 02/04/2017, foi requerido pelo exequente a penhora dos créditos da empresa executada junto às administradoras de cartão de crédito – Visa do Brasil e American Express do Brasil e Cia e indisponibilidade de veículos por meio do Sistema RENAJUD (fls. 55/56).

Em 22/06/2017, sobreveio a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 174 do CTN
, “a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.”
E as hipóteses de interrupção são:
o despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal
,
o protesto judicial,
qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, como se verificou, o despacho que ordena a citação data de 18/05/2010 (fl. 11), que é a hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, como causa de interrupção da prescrição,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Assim, o prazo prescricional foi interrompido em 18/05/2010 e recomeçou a fluir a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Logo, o marco inicial a ser considerado neste caso é a data do despacho que ordenou a citação (fl. 11), isto é, 18/05/2010.

Ocorre que, apesar do decurso de mais de 05 (cinco) anos entre essa data e a data da sentença (22/06/2017), não há que se falar em prescrição intercorrente, porque o processo não ficou paralisado.

No caso dos autos, não há caracterização de abandono da causa ou desídia do exequente, e sim morosidade e ineficiência dos serviços judiciários, principalmente porque deram causa ao atraso no trâmite processual.

Neste ponto, há de se registrar que entre o despacho ordinatório de citação 18/05/2010, o sócio Olay Batista Aguiar só foi citado em 2/12/2013 (fl. 22).

E mesmo com o decurso de 05 (cinco) anos a partir do despacho de citação, verifica-se que não houve inércia do exequente, que tomou providências para encontrar bens ou valores passíveis de penhora em nome da empresa executada e seus sócios e quando requereu a penhora dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito e indisponibilidade de veículos por meio do sistema RENAJUD, sobreveio a sentença recorrida após 2 meses do pleito, que foi ignorado pelo juízo.

Aplica-se, portanto, ao caso o enunciado da súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, delimitada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, quando evidenciado que a ausência ou demora na citação, apta a interromper o fluxo do prazo prescricional, não pode ser imputada exclusivamente à inércia do credor. Recurso provido.”
(N.U 0005714-45.2006.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (destaquei)

Por tudo isto, não se verifica a prescrição intercorrente neste caso.

Por estas razões e fundamentos,
dou provimento ao recurso

para anular a sentença
e determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019